Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. INDEVIDA. ART. 90, PARÁGRAFO TERCEIRO DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que homologou o acordo realizado pelas partes, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, e condenou a parte ré ao pagamento de eventuais custas remanescentes. 1.1. A parte ré sustenta a isenção das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. 1.2. Requer ainda que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita.
2. Defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao autor, ora apelante. 2.1. De acordo com o § 3o, art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. No caso, o autor requereu os benefícios da justiça gratuita nesta sede, e apresentou a declaração de hipossuficiência econômica, não havendo nos autos elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3o, do CPC.
3. Ao contrário do entendimento externado pelo juízo sentenciante, o caso em análise se amolda perfeitamente à situação descrita no art. 90, § 3o, do CPC, relativo à isenção de custas remanescentes. 3.1. Consoante o mencionado dispositivo legal, “Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”. 3.2. No caso as partes requereram a homologação do acordo judicial em 04/12/2020, sendo proferida a sentença homologatória em 10/12/2020. 3.3. Nos termos do art. 90, § 2o, do CPC, como a transação judicial ocorreu antes da sentença homologatória do acordo, ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas processuais remanescentes.
4. Apelação provida, para reformar a sentença e afastar a condenação da parte ré ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes.